Tribunal: TJES
Processo: 0004979-21.2007.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004979-21.2007.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
APELADO: LUCIANA CUNHA SILVEIRA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0004979-21.2007.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: LUCIANA CUNHA SILVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: AUGUSTO CARLOS LAMEGO JUNIOR - ES17514-A
Advogado do(a) APELADO: CARLOS HENRIQUE SOARES PETTER - ES11729

RELATÓRIO

C
uidam
os autos de
remessa necessária e apelo voluntário

interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
, irresignada com a respeitável sentença de ID nº 2271940 – página 29 e ID nº 2271941 – páginas 1-6, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES., que, nos autos de uma “
Ação de Desapropriação de Instituição de Servidão Administrativa de Passagem”
, movida pela ora apelante em face da ora apelada,
LUCIANA CUNHA SILVEIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, e:

a)

declarou instituída a servidão administrativa de passagem na faixa de terra delimitada na planta de fls. 25 (processo físico de origem), registrado na matrícula de nº 194 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de São Mateus/ES, assegurando o seu efeito registral. Consequentemente, confirmou a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida, assegurando à

requerente/apelante a imissão definitiva na posse do imóvel;

b)
constituiu a requerente/apelante, como coproprietária do imóvel abrangido pela matrícula nº 11.002 do Cartório do 1ª Ofício de São Mateus, nas exatas extensão e localização definidas no memorial de fls. 27/29 (processo físico de origem), convolando em definitiva a imissão provisória na posse anteriormente deferida, determinando ainda que a área desapropriada deve ser desmembrada da matrícula nº 11.002 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de São Mateus/ES, com a abertura de nova matrícula;

c)

quanto ao acolhimento da servidão administrativa de passagem, CONDENOU a expropriante, ora apelante, ao pagamento de indenização complementar no valor de R$ 61.297,63 (sessenta e um mil, duzentos e noventa e sete reais), devendo ainda ser o valor acrescido de:
i)

juros moratórios a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CRFB/1988 (art. 15-B, Decreto-Lei n° 3.361/1941), no percentual de 6% (seis por cento) ao ano;
ii)

juros compensatórios a contar da data em que o expropriante foi imitido na posse do imóvel desapropriado (18/12/2007 – fl. 104 – processo físico de origem), no percentual de 12% (doze por cento) ao ano tendo por base de cálculo a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor do depósito inicial e o valor da indenização fixado na sentença, ou seja, R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) e,
iii)
correção monetária a contar da data da avaliação do imóvel (14/12/2015 – fl. 372 – processo físico de origem), pelo índice empregado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo;

d)

quanto ao pedido de desapropriação, CONDENOU a expropriante, ora apelante, ao pagamento de indenização complementar no valor de R$13.742,16 (treze mil, setecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), devendo ainda o valor condenatório ser acrescido de:
i)

juros moratórios a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CRFB/1988 (art. 15-B, Decreto-Lei n° 3.361/1941), no percentual de 6% (seis por cento) ao ano;
ii)

juros compensatórios, nos moldes dos que serão fixados no julgamento da questão de ordem no REsp nº 1.328.993/CE, ficando pendente a delimitação exata sobre este capítulo da sentença e,
iii)

correção monetária a contar da data da avaliação do imóvel (29/03/2017 – fl. 183 – processo físico de origem), pelo índice empregado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo;

e)
por fim, CONDENOU a expropriante, ora apelante, ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 5% (cinco por cento) do valor da diferença entre o montante depositado e o montante indenizatório fixado na referida sentença (R$ 75.039,79).

Além disso, o Douto Juízo
"a quo"
determinou a remessa necessária por entender que o presente caso se amolda ao consignado no artigo 28, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/1941.

Nas razões recursais (ID nº 2271945 – páginas 14/24), a apelante sustenta, em síntese, que:
i)
a sentença vergastada merece reforma no tocante ao valor indenizatório fixado, diante de suposta ilegalidade do laudo pericial, devendo ser adotado como valor indenizatório o encontrado no laudo do assistente técnico juntado aos autos às fls. 418/424 (processo físico de origem) e,
ii)
com relação aos juros compensatórios na servidão administrativa, o julgador primevo estabeleceu um percentual de juros acima do limite estabelecido pela lei.

Baseado no exposto, pugna
a)
pelo provimento do presente recurso, a fim de que, seja adotado como valor indenizatório o encontrado pelo assistente técnico, qual seja, o valor de R$16.702.34 (dezesseis mil setecentos e dois reais e trinta e quatro centavos) para a área de 33.272.26m2 e o valor de R$ 5.257,84 (cinco mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) para a área de 4.123,31 m2, e além disso,
b)
que seja adequado o percentual de juros compensatórios para o percentual de 6%.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID nº 2271946 – páginas 4/16), pugnando pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo
“a quo”.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 29/09/2022 às 15:14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44147429092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de
remessa necessária e apelo voluntário

interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
, irresignada com a respeitável sentença de ID nº 2271940 – página 29 e ID nº 2271941 – páginas 1-6, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES., que, nos autos de uma “
Ação de Desapropriação de Instituição de Servidão Administrativa de Passagem”
, movida pela ora apelante em face da ora apelada,
LUCIANA CUNHA SILVEIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, e:

a)

declarou instituída a servidão administrativa de passagem na faixa de terra delimitada na planta de fls. 25 (processo físico de origem), registrado na matrícula de nº 194 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de São Mateus/ES, assegurando o seu efeito registral. Consequentemente, confirmou a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida, assegurando à
requerente/apelante a imissão definitiva na posse do imóvel;

b)
constituiu a requerente/apelante, como coproprietária do imóvel abrangido pela matrícula nº 11.002 do Cartório do 1ª Ofício de São Mateus, nas exatas extensão e localização definidas no memorial de fls. 27/29 (processo físico de origem), convolando em definitiva a imissão provisória na posse anteriormente deferida, determinando ainda que a área desapropriada deve ser desmembrada da matrícula nº 11.002 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de São Mateus/ES, com a abertura de nova matrícula;

c)

quanto ao acolhimento da servidão administrativa de passagem, CONDENOU a expropriante, ora apelante, ao pagamento de indenização complementar no valor de R$ 61.297,63 (sessenta e um mil, duzentos e noventa e sete reais), devendo ainda ser o valor acrescido de:
i)

juros moratórios a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CRFB/1988 (art. 15-B, Decreto-Lei n° 3.361/1941), no percentual de 6% (seis por cento) ao ano;
ii)

juros compensatórios a contar da data em que o expropriante foi imitido na posse do imóvel desapropriado (18/12/2007 – fl. 104 – processo físico de origem), no percentual de 12% (doze por cento) ao ano tendo por base de cálculo a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor do depósito inicial e o valor da indenização fixado na sentença, ou seja, R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) e,
iii)
correção monetária a contar da data da avaliação do imóvel (14/12/2015 – fl. 372 – processo físico de origem), pelo índice empregado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo;

d)

quanto ao pedido de desapropriação, CONDENOU a expropriante, ora apelante, ao pagamento de indenização complementar no valor de R$13.742,16 (treze mil, setecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), devendo ainda o valor condenatório ser acrescido de:
i)

juros moratórios a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CRFB/1988 (art. 15-B, Decreto-Lei n° 3.361/1941), no percentual de 6% (seis por cento) ao ano;
ii)

juros compensatórios, nos moldes dos que serão fixados no julgamento da questão de ordem no REsp nº 1.328.993/CE, ficando pendente a delimitação exata sobre este capítulo da sentença e,
iii)

correção monetária a contar da data da avaliação do imóvel (29/03/2017 – fl. 183 – processo físico de origem), pelo índice empregado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo;

e)
por fim, CONDENOU a expropriante, ora apelante, ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 5% (cinco por cento) do valor da diferença entre o montante depositado e o montante indenizatório fixado na referida sentença (R$ 75.039,79).

Além disso, o Douto Juízo "a quo" determinou a remessa necessária por entender que o presente caso se amolda ao consignado no artigo 28, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/1941.

Nas razões recursais (ID nº 2271945 – páginas 14/24), a

apelante sustenta, em síntese, que:

i)
a sentença vergastada merece reforma no tocante ao valor indenizatório fixado, diante de suposta ilegalidade do laudo pericial, devendo ser adotado como valor indenizatório o encontrado no laudo do assistente técnico juntado aos autos às fls. 418/424 (processo físico de origem) e,
ii)
com relação aos juros compensatórios na servidão administrativa, o julgador primevo estabeleceu um percentual de juros acima do limite estabelecido pela lei.

Baseado no exposto, pugna
a)

pelo provimento do presente recurso, a fim de que, seja adotado como valor indenizatório o encontrado pelo assistente técnico, qual seja, o valor de R$16.702.34 (dezesseis mil setecentos e dois reais e trinta e quatro centavos) para a área de 33.272.26m2 e o valor de R$ 5.257,84 (cinco mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) para

a área de 4.123,31 m2, e além disso,
b)

que seja adequado o percentual de juros compensatórios para o percentual de 6%.

Pois bem.

Para melhor elucidação para a proferir o voto em tópicos:

I. DA REMESSA NECESSÁRIA:

Inicialmente, destaco que ao contrário do aduzido na sentença objurgada, o presente caso
não se enquadra nas hipóteses de cabimento de Remessa Necessária prevista nos incisos
I
e
II
do art.
496
do
CPC
,
in verbis
:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I – proferida contra a União, os Estados, o distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II – que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

Como se vê, o inciso
I
do art.
496
do
CPC
, acima transcrito, deixa claro que não se incluem no conceito de Fazenda Pública para fins de Remessa Necessária os entes da administração indireta de natureza jurídica privada, ou seja, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

No caso vertente, a sentença foi proferida em face da ora apelante,
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
, sociedade de economia mista, conforme aduzido em seu próprio estatuto social,
(
https://transparencia.petrobras.com.br/sites/default/files/Estatuto-Social-AGOE-27-Abril-2017-Portugues.pdf
) e
, assim, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição previsto no artigo
496
do
CPC
, motivo pelo qual não se pode apreciar, nesta via, sob o pálio do duplo grau obrigatório de jurisdição.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PETROBRAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Ausência de recurso voluntário. Conforme dispõe o inciso I, do artigo 496, do Código de Processo Civil a sentença prolatada em desfavor da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, suas autarquias e fundações de direito público só terão eficácia depois de confirmadas pelo respectivo Tribunal. Desse modo, os interesses de sociedades de economia mista, empresas públicas ou mesmo concessionárias de serviço público não estão submetidos à remessa obrigatória.
No caso dos autos, a expropriante é uma empresa privada, sociedade de economia mista, que não se inclui no conceito de Fazenda Pública, razão por que não está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Precedentes do e. STJ. Caso em exame, que não se enquadra no duplo grau de jurisdição obrigatório, consoante o disposto no inciso I, do § 3º, do art. 496, do Código de Processo Civil. Remessa Necessária que não se conhece, na forma do inciso III, do artigo 932, do CPC.
(TJ-RJ - REMESSA NECESSARIA: 00008357020098190065, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 03/06/2022, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária.

II. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS:

O recurso de apelação interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

II.1.

Do valor indenizatório
.

Inicialmente,
alega a apelante que a sentença vergastada merece reforma no tocante ao valor indenizatório fixado, eis que o laudo pericial é contraditório em seus fundamentos e valores, devendo ser adotado
como valor indenizatório o encontrado no laudo do assistente técnico juntado aos autos às folhas 418/424 (processo físico de origem).

Para tanto, menciona que de acordo com referido laudo, a área desapropriada é pouco explorada do ponto de vista turístico e para que pudesse ser explorada, deveria ter diversos investimentos em infraestrutura.

Além disso, que o laudo não informa quais culturas estariam sendo cultivadas na referida área cujo plantio teria sido impedido, a justificar o alto valor indenizatório fixado.

Pois bem. Segundo a doutrina de Hely Lopes Meirelles,
“servidão administrativa ou pública é ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular para assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário”
(Direito Administrativo Brasileiro, 35ª edição, p. 631).

E
avança
o doutrinador:
“A indenização há de que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal”
(ob. cit., p. 635).

Diante disso
, com relação à servidão, devem ser indenizados os prejuízos sofridos em virtude de sua instituição, por meio de valor apurado em laudo pericial, mas não se indeniza o valor da propriedade em si, uma vez que esta não é retirada do particular.

“
In casu”
, verifica-se do laudo pericial que
o objeto da servidão está situado na Zona Urbana de São Mateus/ES, compreendendo uma área de terra que totaliza 33.272,26m2. Alhures, a área objeto de desapropriação, também localizada na Zona Urbana de São Mateus/ES, compreende uma área de terra com 4.123.31m2.

Ao contrário do que alega a apelante no tocante a utilização das áreas, da análise do laudo pericial é possível constatar que ao responder aos quesitos da apelada, o perito expressamente menciona que “
o imóvel possui utilização rural” (ID nº 2271934 – página 25), no entanto também aduz que “a região possui vocação para implementação de atividades turísticas” (ID nº 2271934 – página 23), restando ambas prejudicadas com a servidão/desapropriação das referidas áreas.

Nesse sentido,
“(...
)
imperioso mencionar
, que vigora no nosso ordenamento o princípio da livre persuasão racional, segundo o qual o juiz é livre para apreciar os elementos probatórios produzidos, impondo-lhe apenas a exposição dos motivos guarnecedores do seu convencimento.(...
)”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048070077333, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022).

Logo, embora o julgador não esteja vinculado ao laudo técnico, em face do princípio da livre apreciação das provas, faz-se necessária, para sua desqualificação e invalidade, a produção de prova robusta pela parte que o impugna.

Ocorre que, não vislumbro nos autos nenhum elemento probatório relevante que possa destituir a perícia realizada, aliás, friso que esta transcorreu normalmente conforme as regras processuais pertinentes.

Nesse mesmo caminhar tem-se o entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM AÇÃO PAULIANA. DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PELO JUÍZO. ARTS. 131 E 436 DO CPC. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A finalidade da prova é o convencimento do juiz, de modo que a livre convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide, bem como da atribuição do peso que entender devido a cada um dos elementos probatórios constantes dos autos.
2.
Os fundamentos que o levaram a determinada conclusão, entretanto, devem ser expostos de forma coerente, atrelados à racionalidade e à atenção exclusiva aos elementos de convicção constantes dos autos (art. 131 do CPC).
3.
Dessarte, a diretriz resultante da interpretação conjunta dos arts. 131 e 436, Código de Processo Civil, permite ao juiz apreciar livremente a prova, mas não lhe dá a prerrogativa de trazer aos autos impressões pessoais e conhecimentos extraprocessuais que não possam ser objeto do contraditório e da ampla defesa pelas partes litigantes, nem lhe confere a faculdade de afastar injustificadamente a prova pericial, porquanto a fundamentação regular é condição de legitimidade da sua decisão
. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1837391 DF 2015/0148707-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

Com efeito, pontuo que,
“presente antagonismo entre as conclusões contidas nos laudos emitidos pelo louvado judicial e pelo assistente técnico ancilar, é evidente que o juiz deve preferir o primeiro, porquanto oriundo de um profissional de sua confiança, que exerce o seu munus sob o manto da imparcialidade, posto não guardar relação alguma com as partes e não ostentar qualquer interesse no desfecho do litígio, daí porque as suas conclusões, quando expostas de forma clara, ainda que sucintas, não podem deixar de merecer a credibilidade do julgador.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048070077333, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

Por fim, observo coerência e fundamentação por parte do perito, inexistindo qualquer mácula na prova pericial judicial. É importante corroborar que, pela análise dos laudos apresentados, o produzido pelo perito oficial mostra-se mais elaborado e embasado em afirmações técnicas, devendo, pois, prevalecer.

Por conseguinte, conclui-se que a apelante não logrou êxito em demonstrar a exorbitância das indenizações.

Desse modo,
acertada
a sentença
proferida pelo Juízo
“a quo”

ao
condenar a apelante ao pagamento das indenizações referentes à área de servidão administrativa e a área desapropriada conforme delineado pelo perito oficial.

I
I
.2.

Do
s
juros compensatórios na servidão administrativa
.

A respeito da controvérsia sobre a aplicação dos juros compens
a
tóri
o
s na servidão administrativa, é preciso trazer um breve resumo do julgamento da referida matéria no Supremo Tribunal Federal. Explico.

O
Supremo Tribunal Federal, em 2001, proferiu decisão cautelar nos autos da ADI 2332/DF para suspender os efeitos do
artigo
15-A do Decreto-lei nº 3.365/41, que previa o índice de 6% (seis por cento) ao ano a título de juros compensatórios, firmando o entendimento de que deveria incidir o percentual de 12% (doze por cento), o que posteriormente fora referendado por meio das Súmulas nº 618 do STF e 408 do STJ.

Ocorre que
, em 28/11/2018, o STF, ao julgar o mérito da referida ADI, reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios fixados pelo art
igo
15-A do Decreto-lei nº 3.365/41 em virtude da imissão provisória na posse,
vejamos:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS
E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NA DESAPROPRIAÇÃO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL.
(...)
2.
É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).
3.
Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.

(...)
(ADI 2332, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG
ADO em
15-04-2019 PUBLIC
ADO em
16-04-2019).

Da mesma forma, no julgamento supra, firmou-se o entendimento de que os juros compensatórios deverão incidir sobre a diferença em 80% (oitenta por cento) do preço ofertado pelo
e
xpropriante e o valor fixado na sentença, sendo cabível a sua cumulação com juros moratórios, vide Súmula nº 12 do STJ. Entendimento este também sedimentado por este Sodalício:

STJ – Súmula nº 12 – Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios.

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
ELABORAÇÃO DE SEGUNDO LAUDO PERICIAL. PODERES INSTRUTÓRIOS DO TRIBUNAL. MÉTODO EXPOSTO E JUSTIFICADO. JUSTO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL E BASE DE CÁLCULO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 5.
A base de cálculo dos juros compensatórios corresponde ao valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, o que corresponde à diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor inicialmente depositado e a indenização judicialmente fixada (art. 15-A do Decreto-Lei n.º 3.365/1941). Precedentes STJ.
6. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível nº 021060003585, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020).

Quanto aos juros moratórios, estes devem incidir no percentual
“de 6% (seis por cento) ao ano, devidos a partir do trânsito em julgado da presente decisão, cuja base de cálculo deverá ser a mesma dos juros compensatórios”
(TJES, Classe: Apelação Cível nº 021050055843, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 04/02/2020).

Isto porque, nos casos em que a ação de desapropriação ou servidão for proposta por pessoa jurídica de direito privado, não se aplica o regime do artigo 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 quanto ao termo inicial dos juros moratórios, dado que não submetem as suas dívidas ao sistema de precatórios. Nessas situações, os juros são devidos a contar do trânsito em julgado, em consonância da Súmula 70 do STJ. Vejamos:

STJ - Súmula nº 70 - Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. NATUREZA JURÍDICA DA VALEC.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS.
PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. 1. Segundo o teor do art. 8.º, § 3.º, da Lei 11.772/2008, a VALEC -Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. tem natureza jurídica de empresa pública sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 2.
Assim, por expressa disposição legal não se sujeita ao regime jurídico do art. 100 da Constituição da República nem, pois, se lhe aplica a regra do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 no tocante especificamente ao "dies a quo" da incidência dos juros moratórios devidos em ação de desapropriação. Aplicabilidade da Súmula 70/STJ. Precedentes.
3. Descabe o exame de tese não versada no recurso especial, pena de ultrapassar os limites do efeito devolutivo. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt no AgInt no AREsp 1615896/GO
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 458, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. ART. 15-B DO DL 3.365/1941. INAPLICABILIDADE A ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO QUE NÃO SE SUJEITA AO REGIME DE PRECATÓRIOS.
1. Segundo o teor do art. 8.º, § 3.º, da Lei 11.772/2008, a VALEC -Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. tem natureza jurídica de empresa pública sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 2.
Assim, por expressa disposição legal não se sujeita ao regime jurídico do art. 100 da Constituição da República nem, pois, se lhe aplica a regra do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941, no tocante especificamente ao dies a quo da incidência dos juros moratórios devidos em ação de desapropriação.
3. Agravo interno não provido. (
AgInt no REsp 1852045/GO
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

Em vista disso, os juros moratórios devem ser aplicados sobre a diferença entre o equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor ofertado e a indenização fixada na sentença, na proporção de 6% (seis por cento) ao ano, a partir de seu trânsito em julgado, consoante orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, merece retoque a sentença primeva no que tange aos juros compensatórios e moratórios devidos por força da instituição de servidão administrativa.

III – CONCLUSÃO

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

Ato contínuo,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS

e, no mérito,
DOU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando em parte a sentença,
no sentido de
:

a)
estabelecer os juros compensatórios no percentual de 6% (seis por cento) ao ano e com a base de cálculo entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado pelo ente público e o valor de indenização estipulado judicialmente
e,
b)
determinar que os juros moratórios sejam aplicados sobre a diferença entre o equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor ofertado e o valor da indenização fixado na sentença, na proporção de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado
; nos termos da fundamentação supra.

Mantenho incólume os demais pontos da sentença.

Por fim, sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, uma vez que tal verba apenas é devida nos casos de inadmissibilidade ou desprovimento do apelo.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 29/09/2022 às 15:14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44159029092022
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DISCORDÂNCIA LAUDO PERICIAL. JUSTO VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL E BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao contrário do aduzido na sentença objurgada, não se enquadra nas hipóteses de cabimento de Remessa Necessária prevista nos incisos I e II do art. 496 do CPC.

2. A
sentença foi proferida contra a r
equerida, ora apelante,

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
,
sociedade de economia mista, conforme aduzido em seu p
róprio
estatuto social,

(
https://transparencia.petrobras.com.br/sites/default/files/Estatuto-Social-AGOE-27-Abril-2017-Portugues.pdf
) e
, assim, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição previsto no artigo
496
do
CPC
, motivo pelo qual não se pode apreciar, nesta via,
sob o palio do duplo grau de jurisdição.

3. Segundo a doutrina de Hely Lopes Meirelles,
“servidão administrativa ou pública é ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular para assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário”
(Direito Administrativo Brasileiro, 35ª edição, p. 631).

4.
“(...
)
imperioso mencionar
, que vigora no nosso ordenamento o princípio da livre persuasão racional, segundo o qual o juiz é livre para apreciar os elementos probatórios produzidos, impondo-lhe apenas a exposição dos motivos guarnecedores do seu convencimento.(...
)”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048070077333, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

5.
“
P
resente antagonismo entre as conclusões contidas nos laudos emitidos pelo louvado judicial e pelo assistente técnico ancilar, é evidente que o juiz deve preferir o primeiro, porquanto oriundo de um profissional de sua confiança, que exerce o seu munus sob o manto da imparcialidade, posto não guardar relação alguma com as partes e não ostentar qualquer interesse no desfecho do litígio, daí porque as suas conclusões, quando expostas de forma clara, ainda que sucintas, não podem deixar de merecer a credibilidade do julgador.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048070077333, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

6.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
ELABORAÇÃO DE SEGUNDO LAUDO PERICIAL. PODERES INSTRUTÓRIOS DO TRIBUNAL. MÉTODO EXPOSTO E JUSTIFICADO. JUSTO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL E BASE DE CÁLCULO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 5.
A base de cálculo dos juros compensatórios corresponde ao valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, o que corresponde à diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor inicialmente depositado e a indenização judicialmente fixada (art. 15-A do Decreto-Lei n.º 3.365/1941). Precedentes STJ.
6. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível nº 021060003585, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020).

7. Quanto aos juros moratórios, estes devem incidir no percentual
“de 6% (seis por cento) ao ano, devidos a partir do trânsito em julgado da presente decisão, cuja base de cálculo deverá ser a mesma dos juros compensatórios”
(TJES, Classe: Apelação Cível nº 021050055843, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 04/02/2020).

8. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. NATUREZA JURÍDICA DA VALEC.

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS.
PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. 1. Segundo o teor do art. 8.º, § 3.º, da Lei 11.772/2008, a VALEC -Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. tem natureza jurídica de empresa pública sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 2.
Assim, por expressa disposição legal não se sujeita ao regime jurídico do art. 100 da Constituição da República nem, pois, se lhe aplica a regra do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 no tocante especificamente ao "dies a quo" da incidência dos juros moratórios devidos em ação de desapropriação. Aplicabilidade da Súmula 70/STJ. Precedentes.
3. Descabe o exame de tese não versada no recurso especial, pena de ultrapassar os limites do efeito devolutivo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1615896/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

9. Em vista disso, os juros moratórios devem ser aplicados sobre a diferença entre o equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor ofertado e a indenização fixada na sentença, na proporção de 6% (seis por cento) ao ano, a partir de seu trânsito em julgado, consoante orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça.

10.
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

11. Recurso
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.